Tribunal: TJDFT
Processo: 0725236-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM FAVOR REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR. BLOQUEIO ATÉ A MAIORIDADE OU MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PODER FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE E FINALIDADE. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, a determinação de depósito dos valores em poupança em nome do menor, até que alcance a maioridade, salvo mediante ordem judicial em contrário, é a solução que melhor atende aos interesses da criança, notadamente porque não foram colacionadas aos autos provas hábeis a demonstrar a necessidade de utilização imediata da verba indenizatória em seu favor, tampouco foi devidamente esclarecido pela genitora qual seria o destino da aplicação de tais valores.
2. Não cabe, em agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de origem, após respeitados todos os trâmites processuais, mediante a devida instrução processual, não obtida nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente.
3. Caso sejam comprovados a necessidade de utilização imediata dos valores, a ausência de conflito de interesses entre o pai e o filho menor e o destino da verba a ser utilizada, nada impede que o valor devido a título de indenização por danos morais seja posteriormente levantado, por meio de alvará judicial a ser expedido pela autoridade competente em procedimento próprio.
4. Recurso conhecido e improvido.